Tribunal: TJDFT
Processo: 0752486-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDENTE INSANIDADE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou os dois apelantes pela prática do crime incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista o indeferimento da instauração de incidente de dependência toxicológica e insanidade mental, (ii) se há provas suficientes para a condenação e (iii) se a dosimetria da pena foi realizada adequadamente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado é o destinatário das provas e pode indeferir a produção daquelas que não considere necessárias ao esclarecimento dos fatos, conforme dispõe o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal.
4. O art. 149 do CPP apenas prevê a realização de perícia para apurar a sanidade mental do acusado quando existir dúvida real sobre a sua integridade mental.4.1. O exame pericial, portanto, deverá ser realizado caso haja dúvida fundada quanto à higidez mental do agente, seja por enfermidade superveniente seja por evidências que denotem que, ao tempo do fato, o réu era incapaz de entender a ilicitude de sua conduta.
5. In casu, inexistem mínimos elementos de prova de que o acusado, à época dos fatos, encontrava-se incapaz de entender o caráter ilícito da sua conduta em razão de dependência química.
6. O fato de a instauração de incidente de insanidade mental não ter sido deferida não configura cerceamento de defesa, uma vez que foram devidamente declinados os fundamentos que ampararam a rejeição do pedido.
7. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
8. Tendo em vista as declarações das testemunhas policiais, o laudo de informática anexado aos autos, os arquivos de mídia, as denúncias anônimas, o auto de apreensão e os depoimentos dos usuários, não há dúvidas da prática do tráfico de drogas.
9. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, a variedade e a grande quantidade de entorpecentes autorizam a exasperação da pena base no delito de tráfico de drogas. 9.1. In casu, houve a apreensão de variedade de drogas (cocaína e maconha) em relevante quantidade, conforme laudo físico químico.
10. Inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei n. 11.343/06, pois não há indícios de que o agente não possuía, ao tempo da ação, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
11. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, sem a configuração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita.
12. As conversas encontradas pela polícia no celular do réu, em que ele negocia entorpecentes com usuários, indicam seu estreito e profundo envolvimento com o tráfico de drogas, não se tratando de criminoso inexperiente. 12.1. As denúncias anônimas registradas na polícia indicavam o acusado com um dos responsáveis pelo tráfico de drogas na Distribuidora de Bebidas, o que ficou devidamente demonstrado durante a instrução probatória, sinalizando, mais uma vez, que se trata de indivíduo que se dedica à vida criminosa e, portanto, não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado. Precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
13. Recursos conhecidos e desprovidos.